Tribunal: TJES
Processo: 5000565-62.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000565-62.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: TERESA LEITE PEREIRA CAMPOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE O BANCO RECORRENTE PROMOVEU A INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM DESCONTOS DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, DEPOSITANDO, AINDA, A QUANTIA DE R$19.153,48 EM SUA CONTA, ENTRETANTO, SUSTENTA QUE NÃO FIRMOU NENHUM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O RECORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL CAUSADO, NO VALOR DE R$20.000,00, AUTORIZANDO QUE O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA, A TÍTULO DO EMPRÉSTIMO FRAUDADO, SEJA ABATIDO NO VALOR TOTAL DEVIDO PELA CONDENAÇÃO, CASO NÃO SEJA OBJETO DE RESTITUIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DA PARTE RÉ PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O REQUERIDO ARGUIU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTRETANTO, ACOMPANHA-SE A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA, SEGUNDO A QUAL, EMBORA A TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEJA RECOMENDADA, SUA AUSÊNCIA NÃO É ÓBICE PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO, EM RESPEITO AO ART. 5º, XXXV, DA CRFB/88 (STJ - AGINT NO ARESP: 986.855/MA; TJ-ES - RI: 0011991-25.2016.8.08.0030, JULGADO EM: 12/11/2018), DE SORTE QUE SE REJEITA ESSA PRELIMINAR. EMBORA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENHA JUNTADO AOS AUTOS O SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO PELO AUTOR, CONSTATA-SE A DIVERGÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS, COMO POR EXEMPLO, O ENDEREÇO É DE OUTRA LOCALIDADE, DIFERENTE DA CIDADE ONDE RESIDE A REQUERENTE. DESSA FORMA, A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DEVEM RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.